Tribunal: TJBA
Processo: 8012599-82.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012599-82.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCELO ANDRADE DE SOUZA Advogado(s): IURY RODRIGUES DAMASCENO, KARLLA LORENY TOLENTINO ABREU IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE RECURSO OU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM FACE DO DECRETO DO GOVERNADOR DA BAHIA, CONFORME DISPÕE A LEI 3.585/1977 QUE TRATA DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA. I - In casu, o cerne da demanda em exame reside na pretensão do Impetrante em ser reintegrado ao quadro da PMBA, tornando-se sem efeito o ato administrativo que decretou sua reserva remunerada sem apreciar o pedido de reconsideração formulado ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia. II - A Lei 3.585/1977 criou o Conselho de Justificação da Polícia Militar do Estado da Bahia, que se destina a julgar, através de processo especial, a incapacidade do Oficial para permanecer na ativa. Nesse contexto, é válido ressaltar que a referida lei dispõe que, após a elaboração do relatório conclusivo, o processo será encaminhado ao Comandante Geral da Polícia Militar. III - O mesmo diploma legal dispõe que, recebido o relatório pelo Comandante Geral da Polícia Militar, este adotará uma das providências previstas no artigo 15. Dentre as referidas providências, há a previsão de remessa dos autos ao Governador do Estado, nos casos em que a penalidade imposto for de competência da referida autoridade, se importar na transferência do militar para a reserva com vencimentos proporcionais ou na hipótese do militar ser considerado incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade. IV - Infere-se que os autos foram encaminhados ao Governador do Estado por incidir alguma das hipóteses previstas no artigo 15, IV, da Lei 3.585/1977, tendo sido imposta penalidade pelo Governador ao Impetrante que foi transferido para a reserva remunerada com proventos proporcionais, conforme Decreto de n. 23.126/2021 anexado ao ID 15132977. V - Assim sendo, o Impetrante não apresentou recurso ou pedido de reconsideração quanto à penalidade imposta ao Governador do Estado, conforme previsão do artigo 16 da Lei 3.585/1977. Ao revés, apresentou pedido de reconsideração quanto à Solução de PAD proferida pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia que não impôs penalidade ao requerente. VI - Assim, não há vício no ato discutido nos autos que autorize a incursão do Poder Judiciário na seara de análise do mérito administrativo, de modo que inexiste direito líquido e certo do impetrante em anular a penalidade imposta. VII - Agravo Interno prejudicado. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012599-82.2021.8.05.0000 em que figuram como Impetrante MARCELO ANDRADE DE SOUZA e como Impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO e o COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, autoridades vinculadas ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO de nº 8012599-82.2021.8.05.0000.1.AgIntCiv, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06 - 239